Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A teoria da asserção não é uma cláusula geral de mitigação da insegurança jurídica que geraria a admissão de ação proposta contra pessoa indicada, aleatoriamente, para integrar a relação processual. Antes dessa teoria ser inserida nos manuais de Direito Processual Civil, a legitimidade já era requisito elementar da ação e matéria de ordem pública a ser controlada pelo Juiz.
2. Sem qualquer demonstração do suporte fático e jurídico que legitimaria a propositura da ação contra as partes indicadas no polo passivo, mesmo após ser oportunizada emenda, a petição inicial deve ser indeferida.
3. Recurso conhecido e não provido.